Tribunal: TJPA
Processo: 0000564-08.2016.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000564-08.2016.8.14.0016

APELANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

APELADO: BENEDITO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. RELAÇÃO JURIDICICA OBRIGACIONAL. CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE VERBAS DE FÉRIAS E 13.º SALÁRIO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Não merece reparos a sentença reexaminada em relação a condenação do apelante ao pagamento de: ‘
férias integrais mais
1/3,
referente ao período de 05.02.2013 a 05.02.2014, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); b)férias integrais mais 1/3 (referente a 05.02.2014 e 05.02.2015), no valor de no valor de RS 4.000,00 (quatro mil reais); c) férias proporcionais (10/12 avós) mais 1/3, referente ao período de 05.02.2015 a 03.11.2015, no valor de RS 3.333,33 (três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); e d) décimo terceiro salário proporcional de 2015 (10/12 avós), no valor de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que corresponde ao montante total de R$ 13.833,33 (treze mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).”,
pois é incontroversa a existência de relação jurídica administrativa estabelecida entre a apelado (servidor) e o Município apelante pelo exercício de cargo em comissão, o que indica a existência do direito pleiteado
em relação ao período de admissão e termino da relação jurídica obrigacional, além da inexistência de impugnação na contestação, o que evidencia prova constitutivo do direito do autor, e o requerido não logrou êxito em, comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15);

3 - Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.10.2023 até 08.11.2023.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO E REEXAME DE SENTENÇA proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO em desfavor do MUNICÍPIO DE CHAVES, que julgou procedente o pedido e condenou o apelante, nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar o Município de Chaves a indenizar o Demandante no pagamento de: a)férias ^^ integrais mais
1/3,
referente ao período de 05.02.2013 a 05.02.2014, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); b)férias integrais mais 1/3 (referente a 05.02.2014 e 05.02.2015), no valor de no valor de RS 4.000,00 (quatro mil reais); c) férias proporcionais (10/12 avós) mais 1/3, referente ao período de 05.02.2015 a 03.11.2015, no valor de RS 3.333,33 (três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); e d) décimo terceiro salário proporcional de 2015 (10/12 avós), no valor de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que corresponde ao montante total de R$ 13.833,33 (treze mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), tudo em conformidade com a fundamentação supra.

A correção monetária será devida desde o inadimplemento da verba ora cobrada, e
os juros moratórios serão devidos a partir da citação, pelo índice aplicado à caderneta de
poupança (máximo 6% ao ano), nos termos do que dispõe o artigo 1-F da Lei n° 9.494/97, com a
nova redação conferida pela Lei n.º 11.960, de 29/06/2009.”

O apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Diz que o valor da condenação supera o valor devido, posto que o apelado já teria recebido 13.º salário do ano de 2015 e férias do ano de 2015, e não faria jus ao recebimento de 10/12 avos no pleito proporcional de 2015, pois teria sido admitido em fevereiro e exonerado em novembro do referido ano, sendo devido apenas 9/12 avos.

Argui ainda a reforma da sentença face a nulidade da contratação por ter ocorrido acesso a cargo público sem realização de concurso público e seria devido apenas o saldo de salário pelos dias trabalhados, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria, e invoca a Sumula n.º 363 do TST.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de liminar.

Ao final requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformara a sentença com o julgamento de improcedência do pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 1291911 - Pág. 01/09.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção na lide.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico que a sentença recorrida não merece reparos. Vejamos:

A

sentença reexaminada em relação a condenação do apelante ao pagamento de:
“férias integrais mais
1/3,
referente ao período de 05.02.2013 a 05.02.2014, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); b)férias integrais mais 1/3 (referente a 05.02.2014 e 05.02.2015), no valor de no valor de RS 4.000,00 (quatro mil reais); c) férias proporcionais (10/12 avós) mais 1/3, referente ao período de 05.02.2015 a 03.11.2015, no valor de RS 3.333,33 (três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); e d) décimo terceiro salário proporcional de 2015 (10/12 avós), no valor de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que corresponde ao montante total de R$ 13.833,33 (treze mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).”

Isto porque, restou comprovado que o apelado realmente ocupou o cargo comissionado de Assessor Especial da Prefeitura de Chaves, desde sua nomeação em 05.03.2013 até sua exoneração em 03.11.2015, conforme portaria de nomeação e de exoneração que seguem anexo a inicial, e não houve qualquer impugnação recursal do fato. Ao contrário, na contestação, o próprio apelado admite se tratar de cargo em comissão de assessor especial e que o pagamento não foi realizado por ausência de disponibilidade financeira, invocando o princípio da reserva do possível, conforme se verifica do ID-. 1291901 - Pág. 01/04.

Neste sentido, também não consta doa autos que foi juntado a contestação qualquer comprovante de pagamento relativo aos valores cobrados, ou seja: não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, ensejando a sentença de condenação proferida sob os seguintes fundamentos:

“De acordo com o art. 39, §3° da CF/88, aos servidores ocupantes de cargo público,
seja de provimento efetivo ou em comissão, são assegurados décimo terceiro salário e gozo anual
de férias remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal.

Preceitua o dispositivo supracitado, in verbis:

(...)

Por sua vez o art. 7
o
, incisos
VIII
e
XVII,
da CF/88 assim dispõe:

No caso dos autos, o Autor foi nomeado para o cargo de provimento em comissão de
Assessor Especial da Prefeitura de Chaves, em 05.02.2013, conforme portaria de n° 227/2013(fl. 22), tendo sido exonerado ad nutum em 03.11.2015, através da Portaria de n° 220/2015 (fl. 23), percebendo remuneração mensal no montante de R$ 3.000,00 (três mil e reais)(fls. 24/35).

In casu, verifica-se que não há nenhum documento do Município comprovando o pagamento das verbas relativas ao décimo terceiro proporcional de 2015, bem como Férias vencidas mais 1/3, referente ao período de 2013/2014, 2014/2015, e férias proporcionais (02.02.2015 a 03.11.2015) mais 1/3, pleiteadas pelo Autor e que são devidas pelo exercício do cargo em comissão de assessor especial.

É induvidoso que a prova do pagamento das verbas remuneratórias devidas recai sobre a Municipalidade, de modo que nâo tendo o mesmo, nos termos do art. 373,
II,
do CPC, feito prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, a condenação do ente público é medida que se impõe.

Ressalte-se que o servidor que acumula férias vencidas, e não gozadas, tem direito a
ser indenizado, em pecúnia, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública.

Da mesma forma que as férias e o abono de férias, o pagamento de 13° salário é direito de todo servidor público, assegurado expressamente no texto constitucional.

(...)

Destaque-se ainda que o Estatuto do Servidor Público do Município de Chaves (Lei Municipal de n° 061/92) contempla em seus artigos 63, 65, 76 e 77, o direito de seu servidor ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, não fazendo qualquer restrição, quer seja ocupante de cargo efetivo, quer seja ocupante de cargo em comissão.

Quanto a tese de defesa que alega a aplicação do princípio da reserva do possível, não tem cabimento no caso em apreço, pois o Município não pode eximir-se de suas responsabilidades, mormente tratar-se de verbas remuneratórias de caráter alimentar, asseguradas por dispositivos de lei, e pela própria Constituição Federal.

Dessa forma, deve o Município de Chaves ser condenado ao pagamento de: a)férias integrais mais 1/3, referente ao período de 05.02.2013 a 05.02.2014, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); b)férias integrais mais 1/3 (referente a 05.02.2014 e 05.02.2015), no valor de no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); c) férias proporcionais (10/12 avós) mais 1/3, referente ao período de 05.02.2015 a 03.11.2015, no valor de R$ 3.333,33 (três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); e d) décimo terceiro salário proporcional de 2015 (10/12 avós), no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que corresponde ao montante total de R$ 13.833,33 (treze mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), eis que devidos e não adimplidos pela municipalidade.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos elencados na ^-inicial para condenar o Município de Chaves a indenizar o Demandante no pagamento de....”

É verdade que em sede de apelação o Município apelante veio aduzir a existência de nulidade do contrato e que por isso não produziria efeito, mas tal assertiva não pode prosperar por não se tratar de contratação de serviço temporário, e por conseguinte, inexiste nulidade de contratação, por ausência de concurso público, pois e trata de ocupação de exercício de cargo em comissão, o que é permitido pela Constituição Federal, sem a realização de concurso público.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida que apreciou corretamente todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, e a insurgência recursal não pode prosperar, pois o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15).

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 08/11/2023